Tribunal: TJSP
Processo: 9221380-30.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Caderneta de poupança – Recurso prejudicado.

Tendo em vista a manifestação do apelante, de julgar-se prejudicado o recurso.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9221380-30.2009.8.26.0000
Voto n.o 43.187 - morf
Registro: 2020.0000104294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9221380-30.2009.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A (ANTIGO BANCO NOSSA CAIXA S/A), são apelados ESPOLIO
DE GENTIL GOMES TEIXEIRA e ESPOLIO DE CINYRA DE ALMEIDA
CANTO TEIXEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9221380-30.2009.8.26.0000
Voto n.o 43.187 - morf
Apelação Cível n.o 9221380-30.2009.8.26.0000
Apelantes: Banco do Brasil S.A.
Apelados:
Espólio de Gentil Gomes Teixeira; Espólio de Cinyra de
Almeira Canto Teixeira
Comarca:
Piracicaba (2a Vara Cível Proc. n.o 28.783/08)
Juiz(a):
Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
VOTO N.o 43.187
Apelação Caderneta de poupança Recurso prejudicado.
Tendo em vista a manifestação do apelante, de julgar-se
prejudicado o recurso.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição do recurso,
veio petição do apelante informando a celebração de acordo extrajudicial
com os apelados.
É o relatório.
Tendo em vista a manifestação do apelante, de
julgar-se prejudicado o recurso.
Por conseguinte, julgo prejudicada a apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica